Tribunal: TJDFT
Processo: 0754284-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO PENAL EM CURSO. VIOLÊNCIA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, nos autos de Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar possível crime de estupro de vulnerável.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, embora se apure suposto crime contra menor, não se evidencia dos elementos trazidos ao caderno processual violência doméstica e familiar apta a atrair a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.